Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. ACORDO FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intervenção de advogado para a celebração de acordo extrajudicial não constitui requisito para a validade e eficácia do negócio jurídico, constituindo ato de direito material, e não processual, tendo em vista que à assunção de obrigação de pagar decorre do exercício da capacidade jurídica plena.
2. A simples assinatura da devedora em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do banco credor, sem a devida representação processual da devedora, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.